Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS EM ATRASO. CÁLCULO ADEQUADO. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. FATO GERADOR DIVERSO. POSSIBILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. REPAROS NO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC.
1. A forma como o locador busca efetuar o cálculo das parcelas inadimplidas se equipara àquela prevista na sentença, a qual levou em consideração certo período como inadimplido, de modo que não há utilidade na pretendida reforma da decisão.
2. A planilha apresentada traz simples cálculos aritméticos, sem complexidade capaz de justificar a cobrança no montante pleiteado. Cabe ao autor trazer aos autos elementos que confirmem o dispêndio da quantia alegada, haja vista a emissão da correspondente nota fiscal pela prestação do serviço, de modo que bastaria a simples apresentação da nota ou mesmo do comprovante de pagamento para se desincumbir do ônus probatório.
3. Em caso de inadimplemento do contrato de locação, não caracteriza bis in idem a incidência cumulativa da multa moratória, com origem no inadimplemento das obrigações avençadas, e da multa compensatória, advinda da rescisão antecipada do contrato, dada a natureza distinta dos institutos.
4. Se o autor não demonstra que suportou os encargos financeiros decorrentes dos supostos reparos realizados no imóvel objeto da locação, não se desincumbe do seu ônus, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
5. Recurso parcialmente provido.